Tribunal: STF
Processo: ARE 922056
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-17
Data de publicação: 2015-11-17

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Concurso público. 3. Assinatura do advogado. Falta. Recurso inexistente. A falta de assinatura do advogado na petição de recurso não é mera irregularidade sanável, mas defeito que lhe acarreta inexistência. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.